Tribunal: TJBA
Processo: 8001715-68.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001715-68.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALMERITA GONCALVES CORDEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO PELO RITO COMUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM FACE DO ESTADO DA BAHIA.
ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. CONFUSÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM FACE DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.

I – Na origem, trata-se de ação pelo rito comum, tendo esta sido patrocinada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo certo que esta requer, em sede de recurso de apelação a condenação apenas do

Estado da Bahia e do Município de Brumado, solidariamente, nos honorários advocatícios sucumbenciais;

II – Decisão monocrática que nega a possibilidade de condenação do Estado da Bahia nos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Impossibilidade. Súmula 421 do STJ. Confusão patrimonial;

III – Interposição de agravo interno insurgindo-se unicamente na possibilidade de condenar o Estado da Bahia na versa sucumbencial. Agravo interno a que se nega provimento;

IV – Possibilidade de condenação do ente municipal no ônus da sucumbência. Tema 129 do STJ. Ausência de confusão patrimonial.

V – Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, V, “a” do CPC, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo Interno
, afastando a condenação do
ESTADO DA BAHIA
em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, conforme o teor da Súmula 421 do STJ, e condenando o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
em tais honorários, na forma acima.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo interno em recurso de apelação
nº
8001715-68.2016.8.05.0032.1
, em que figuram como agravante
ALMERITA GONÇALVES CORDEIRO,
e como agravado o
ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.